Tribunal: TRF3
Processo: 0000392-06.2014.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementares, técnicos, engenheiros, médicos, etc., que devido a normas condicionantes específicas para o prosseguimento na carreira e referentes à permanência ou não no serviço ativo, a estabilidade do oficial ou praça será adquirida somente após o cumprimento destas condições estabelecidas pelas normas de cada Força.

4. O praça não estabilizado será efetivo desde o momento de seu ingresso na respectiva Força Armada para exercer cargo de provimento efetivo ao qual foi aprovado mediante a realização de concurso público, porém só alcançará a estabilidade após dez anos ou mais de serviço militar.

5. Não há confundir efetividade com estabilidade porque aquela é uma característica do provimento do cargo e esta é um atributo pessoal do ocupante do cargo ligado à possibilidade de permanência no serviço militar, adquirido após a satisfação das condições de seu exercício. A efetividade e a estabilidade são institutos jurídicos distintos, sendo que a natureza de um não pode ser confundida com a de outro.

6. A CF assegura estabilidade aos servidores públicos civis após 3 anos de efetivo exercício no cargo (artigo 41), enquanto relega para a lei a fixação das condições para aquisição de estabilidade para os militares. Portanto, o militar que não goza de estabilidade, pode ser licenciado do serviço nos casos previstos em lei, dentre eles por motivo de conveniência da Administração. No caso do militar concursado (situação diferente da do militar temporário), para que esta conveniência não se torne arbitrariedade e infrinja os princípios da impessoalidade e da isonomia é preciso que o ato seja motivado.

7. No caso dos autos, a parte apelante afirma que seu desligamento se deu razão da Sindicância e do PAD contra si interpostos para a averiguação de supostas irregularidades no ensino de disciplina de Inglês, conforme consta da Solução de Sindicância “(...) veriflca-se, pelas conclusões e provas produzidas, que a 2° Ten QOCON MIM ERIKA STANCOLOVICHE VEIGA praticou, em tese, transgressão disciplinar por não cumprir as determinações contidas no Plano de Avaliações da CEAR Manual Comando da Aeronáutica 37-139, aprovado pelo Diretor -Geral de Ensino d Aeronáutica, bem as orientações da Coordenadora Pedagógica do Curso de Inglês”. (86942333 - Pág. 10/segs.)

8. Através da leitura da Informação No 13/AJUR/2014 (86942335 - Pág. 98) trazidas pelo Comando da Aeronáutica acerca da demanda discutida nestes autos, esclarece a Administração Militar que “a autora desempenhou as atividades que competem à oficiais da Aeronáutica e foi licenciada "ex offficio" e excluída do serviço ativo por conclusão de tempo de serviço, de acordo com o item II e letra "a" do art. 121 do Lei n°6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), conforme Portaria IV COMAR n° 247/A-1, de l6de outubro de 2013, publicado no Boletim Interno da Escola de Especialistas de Aeronáutica de 5 de novembro de 2013”. (86942335 - Pág. 101)

9. Acrescenta ainda nas Informações prestadas, que a litigante, ainda na condição de oficial da ativa, ingressou com a ação n° 0001664-69.2013.4.03.6118 na 1° Vara Federal de Guaratinguetá/SP visando a suspensão da Sindicância então instaurada. O Procedimento Administrativo teve como objetivo apurar denúncia anônima endereçada ao Comandante da Escola de Especialistas de Aeronáutica e relacionava-se à forma com que a militar avaliava os alunos na disciplina de língua inglesa que ministrava no Curso de Formação de Sargentos da especialidade de Suprimento Técnico. Afirma que da análise dos fatos, verificou- se que em tese, a 2° Ten ÉRIKA STANCOLOVICHE VEIGA, teria praticado transgressão disciplinar, sendo instaurado o competente Processo Administrativo para apurar a conduta da militar. O processo administrativo em questão conclui que a oficial praticou transgressão disciplinar e lhe foi imputada quatro dias de detenção. (86942335 - Pág. 101)

10. Informa, ainda, o Comando da Aeronáutica que a autora impetrou Mandado de Segurança na 13° Vara Federal de São Paulo Capital, processo n° 000l544-26.2013.4.03.6118, em face do Comandante do Quarto Comando Aéreo Regional, através do qual pretende suspender o ato de alteração de classificação e exclusão na convocação de Oficiais da Reserva de 2° Classe Convocados, turma 2013, pois pretende ingressar no Quadro de Oficiais da Reserva de 2° Classe Convocados (QOCon) na vaga destinada ao magistério de língua portuguesa.

11. Acresce, ao fim, o documento, que em decorrência do licenciamento e exclusão do serviço ativo, a presente autora foi comunicada quanto à necessidade de desocupar o Próprio Nacional Residencial (PNR). Tendo em vista que, a litigante não desocupou o PNR, a Administração Militar comunicou o fato à Advocacia Geral da União que ingressou com ação visando reintegração de posse, processo no 0000309-87.2014.4.03.6118, em trâmite na 1° Vara Federal de Guaratinguetá/SP. (86942335 - Pág. 102)

12. Entretanto, em que pesem as alegações da parte apelante, se infere que o licenciamento não se deu em razão dos fatos apurados no PAD, e sim em razão da conclusão do prazo de tempo de serviço a contar de 27/10/2013, conforme expressamente consta da Portaria IV COMAR n° 247/A -I, de 16 de outubro de 2013. (86942333 - Pág. 64)

13. Assim, deixou a apelante de comprovar nos autos os fatos alegados acerca do seu licenciamento, quanto à perseguição de superiores hierárquicos ou outros fatores conspiratórios que causaram o licenciamento, tanto que foi devidamente punida com relação aos fatos apurados do PAD com quatro dias de detenção, não havendo se falar em ilegalidade ou irregularidade do ato de licenciamento.

14. Restou demonstrado que a Administração Militar ao proceder ao licenciamento da autora, o fez com fundamento na legislação castrense, nos termos da Lei 6.880/80, na medida em que o vínculo que a autora estabelecia com a instituição era não estável e, portanto, o licenciamento “ex officio” se deu em observância ao princípio da legalidade sob critério de conveniência da Administração, na forma do art. 121, § 3°, alínea “b”, do Estatuto Castrense.

15. Deve ser afastada a apontada ilegalidade do ato de licenciamento, eis que deixou de comprovar a apelante que o licenciamento de ofício foi motivado por suas supostas transgressões disciplinares. Em nenhum momento foi declarado pela Administração que o fundamento do licenciamento teria sido os fatos motivadores da Sindicância ou do PAD. Muito menos restou evidenciada a perseguição sofrida pela autora.

16. Verificada a falta de conveniência de prorrogação de serviço, requisito constante do art. 121, § 3°, “b” do referido Estatuto, o ato de prorrogação por tempo de serviço e o de licenciamento são atos discricionários da Administração, cuja natureza jurídica é assentada no mérito administrativo, onde se observa os critérios de conveniência e oportunidade.

17. Inexiste a ilegalidade apontada no ato de licenciamento, pois realizado de forma regular, nos exatos termos da lei, sob os critérios de conveniência e oportunidade inerentes ao ato administrativo, tendo cumprido a Administração Militar todas as formalidades exigidas antes de licenciar o militar. Precedentes.

18. Em relação ao pedido de permanência em moradia custeado pela Aeronáutica, igualmente não merece cabimento, uma vez que não faz mais parte dos quadros no Comando da Aeronáutica, não mais possui o direito de permanecer no Próprio Nacional Residencial -PNR.

19. Os atos de licenciamento dos militares, como também os de prorrogação do tempo de serviço, são atos discricionários da Administração Militar, editados de acordo com o interesse de cada Força, não cabendo ao Judiciário analisar o seu mérito a pretexto de verificar a conveniência e oportunidade, em assim sendo, não merece reforma a sentença, devendo ser mantida, nos termos em que proferida.

20. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000392-06.2014.4.03.6118

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ERIKA STANCOLOVICHE VEIGA BRANGIONI

Advogado do(a) APELANTE: HUGO VALLE DOS SANTOS SILVA - SP181110-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000392-06.2014.4.03.6118

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ERIKA STANCOLOVICHE VEIGA BRANGIONI

Advogado do(a) APELANTE: HUGO VALLE DOS SANTOS SILVA - SP181789-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação da autora nos autos de ação de rito ordinário proposta com o fito de reintegração aos quadros da Aeronáutica no posto que ocupavam, com todas as prerrogativas inerentes ao posto assim como a manutenção de sua moradia em imóvel custeado pela ré denominado Próprio Nacional Residencial – PNR, onde atualmente reside.

A sentença entendeu ser improcedente o pedido em razão da conclusão da Sindicância ter apurado que a autora “não acatou a determinação da Coordenadora Pedagógica do Curso de Inglês de seguir o estabelecido na Chave de Correção da avaliação”, bem como não cumpriu o determinado no Plano de Avaliação da EEAR e as orientações da Coordenadora Pedagógica do Curso de Inglês, cometendo transgressão disciplinar estabelecida no item 5, art. 10, do Regulamenta Disciplinar da Aeronáutica. Destaca o Magistrado que “todos os militares da turma da autora (turma QOCON 2011) iniciaram a carreira como praça especial, ou seja, Aspirante -a -Oficial, e por serem de quadro de oficiais temporários, a permanência na ativa está preestabelecida pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos de um ano”.

A apelante sustenta em razões, em síntese, que não obstante a previsão infraconstitucional da discricionariedade da Administração Pública para a prorrogação e estabilidade da apelante, o ato administrativo prévio, que culminou com o afastamento da apelante da caserna, está eivado de nulidade, uma vez que, foi exímia funcionária pública, a Administração Militar valendo-se de provas, a necessidade ou oportunidade do seu afastamento, essencial à validade do próprio procedimento, ferindo, assim, os princípios da legalidade e revelando existência de abuso e de desvio de poder.

Com contrarrazões.

É o

Inteiro teor:
226/588)

0000392-06.2014.4.03.6118

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. EFETIVIDADE. ESTABILIDADE. SINDICÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO “EX OFFICIO”. PERSEGUIÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO REALIZADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONCLUSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DISCRICIONARIEDADE. CRITÉRIOS DO ART. 121, §3o, ALÍNEA B, DA LEI 6.880/80. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Inicialmente, aduz a apelante que foi aprovada em concurso público em 2011 para o cargo de 2° Tenente do Quadro de Oficiais Convocados para o Magistério da Aeronáutica e após seis meses, foi promovida ao Posto de Segundo Tenente da Aeronáutica. Afirma que prestou serviços na Divisão de Ensino da EEAR e que, em virtude de ter organizado vários eventos, recebeu elogios do Comando da Aeronáutica. Entretanto, em razão do seu destaque no desenvolvimento das atividades daquele departamento foi vítima de perseguição, humilhação e assédio moral de alguns superiores hierárquicos.

2. Narra que foi instaurada sindicância em razão de denúncia anônima, para apurar supostos desvios de procedimento ocorridos na avaliação da disciplina que lecionava Inglês Técnico de Suprimento. Relata que, em razão de tais acontecimentos foi submetida a tratamento psiquiátrico, pois portadora de sintomas de revivência, anestesia psíquica, processo de excitação e esgotamento emocional, com baixa capacidade laboral. Ressalva durante a sindicância assim como no Processo Administrativo Disciplinar, estava comprometida psicologicamente e o indeferimento do seu pedido de reengajamento de forma desmotivada causou-lhe graves danos morais e patrimoniais.

3. Na hipótese, a apelante ingressou no serviço militar de forma voluntária, tendo sido incluída no estado efetivo do Comando do Exército, porém sem estabilidade. Nestes casos os militares pertencem ao círculo de praças, ou de oficiais, que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público, porém, no caso dos oficiais egressos dos quadros complementares, técnicos, engenheiros, médicos, etc., que devido a normas condicionantes específicas para o prosseguimento na carreira e referentes à permanência ou não no serviço ativo, a estabilidade do oficial ou praça será adquirida somente após o cumprimento destas condições estabelecidas pelas normas de cada Força.

4. O praça não estabilizado será efetivo desde o momento de seu ingresso na respectiva Força Armada para exercer cargo de provimento efetivo ao qual foi aprovado mediante a realização de concurso público, porém só alcançará a estabilidade após dez anos ou mais de serviço militar.

5. Não há confundir efetividade com estabilidade porque aquela é uma característica do provimento do cargo e esta é um atributo pessoal do ocupante do cargo ligado à possibilidade de permanência no serviço militar, adquirido após a satisfação das condições de seu exercício. A efetividade e a estabilidade são institutos jurídicos distintos, sendo que a natureza de um não pode ser confundida com a de outro.

6. A CF assegura estabilidade aos servidores públicos civis após 3 anos de efetivo exercício no cargo (artigo 41), enquanto relega para a lei a fixação das condições para aquisição de estabilidade para os militares. Portanto, o militar que não goza de estabilidade, pode ser licenciado do serviço nos casos previstos em lei, dentre eles por motivo de conveniência da Administração. No caso do militar concursado (situação diferente da do militar temporário), para que esta conveniência não se torne arbitrariedade e infrinja os princípios da impessoalidade e da isonomia é preciso que o ato seja motivado.

7. No caso dos autos, a parte apelante afirma que seu desligamento se deu razão da Sindicância e do PAD contra si interpostos para a averiguação de supostas irregularidades no ensino de disciplina de Inglês, conforme consta da Solução de Sindicância “(...) veriflca-se, pelas conclusões e provas produzidas, que a 2° Ten QOCON MIM ERIKA STANCOLOVICHE VEIGA praticou, em tese, transgressão disciplinar por não cumprir as determinações contidas no Plano de Avaliações da CEAR Manual Comando da Aeronáutica 37-139, aprovado pelo Diretor -Geral de Ensino d Aeronáutica, bem as orientações da Coordenadora Pedagógica do Curso de Inglês”. (86942333 - Pág. 10/segs.)

8. Através da leitura da Informação No 13/AJUR/2014 (86942335 - Pág. 98) trazidas pelo Comando da Aeronáutica acerca da demanda discutida nestes autos, esclarece a Administração Militar que “a autora desempenhou as atividades que competem à oficiais da Aeronáutica e foi licenciada "ex offficio" e excluída do serviço ativo por conclusão de tempo de serviço, de acordo com o item II e letra "a" do art. 121 do Lei n°6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), conforme Portaria IV COMAR n° 247/A-1, de l6de outubro de 2013, publicado no Boletim Interno da Escola de Especialistas de Aeronáutica de 5 de novembro de 2013”. (86942335 - Pág. 101)

9. Acrescenta ainda nas Informações prestadas, que a litigante, ainda na condição de oficial da ativa, ingressou com a ação n° 0001664-69.2013.4.03.6118 na 1° Vara Federal de Guaratinguetá/SP visando a suspensão da Sindicância então instaurada. O Procedimento Administrativo teve como objetivo apurar denúncia anônima endereçada ao Comandante da Escola de Especialistas de Aeronáutica e relacionava-se à forma com que a militar avaliava os alunos na disciplina de língua inglesa que ministrava no Curso de Formação de Sargentos da especialidade de Suprimento Técnico. Afirma que da análise dos fatos, verificou- se que em tese, a 2° Ten ÉRIKA STANCOLOVICHE VEIGA, teria praticado transgressão disciplinar, sendo instaurado o competente Processo Administrativo para apurar a conduta da militar. O processo administrativo em questão conclui que a oficial praticou transgressão disciplinar e lhe foi imputada quatro dias de detenção. (86942335 - Pág. 101)

10. Informa, ainda, o Comando da Aeronáutica que a autora impetrou Mandado de Segurança na 13° Vara Federal de São Paulo Capital, processo n° 000l544-26.2013.4.03.6118, em face do Comandante do Quarto Comando Aéreo Regional, através do qual pretende suspender o ato de alteração de classificação e exclusão na convocação de Oficiais da Reserva de 2° Classe Convocados, turma 2013, pois pretende ingressar no Quadro de Oficiais da Reserva de 2° Classe Convocados (QOCon) na vaga destinada ao magistério de língua portuguesa.

11. Acresce, ao fim, o documento, que em decorrência do licenciamento e exclusão do serviço ativo, a presente autora foi comunicada quanto à necessidade de desocupar o Próprio Nacional Residencial (PNR). Tendo em vista que, a litigante não desocupou o PNR, a Administração Militar comunicou o fato à Advocacia Geral da União que ingressou com ação visando reintegração de posse, processo no 0000309-87.2014.4.03.6118, em trâmite na 1° Vara Federal de Guaratinguetá/SP. (86942335 - Pág. 102)

12. Entretanto, em que pesem as alegações da parte apelante, se infere que o licenciamento não se deu em razão dos fatos apurados no PAD, e sim em razão da conclusão do prazo de tempo de serviço a contar de 27/10/2013, conforme expressamente consta da Portaria IV COMAR n° 247/A -I, de 16 de outubro de 2013. (86942333 - Pág. 64)

13. Assim, deixou a apelante de comprovar nos autos os fatos alegados acerca do seu licenciamento, quanto à perseguição de superiores hierárquicos ou outros fatores conspiratórios que causaram o licenciamento, tanto que foi devidamente punida com relação aos fatos apurados do PAD com quatro dias de detenção, não havendo se falar em ilegalidade ou irregularidade do ato de licenciamento.

14. Restou demonstrado que a Administração Militar ao proceder ao licenciamento da autora, o fez com fundamento na legislação castrense, nos termos da Lei 6.880/80, na medida em que o vínculo que a autora estabelecia com a instituição era não estável e, portanto, o licenciamento “ex officio” se deu em observância ao princípio da legalidade sob critério de conveniência da Administração, na forma do art. 121, § 3°, alínea “b”, do Estatuto Castrense.

15. Deve ser afastada a apontada ilegalidade do ato de licenciamento, eis que deixou de comprovar a apelante que o licenciamento de ofício foi motivado por suas supostas transgressões disciplinares. Em nenhum momento foi declarado pela Administração que o fundamento do licenciamento teria sido os fatos motivadores da Sindicância ou do PAD. Muito menos restou evidenciada a perseguição sofrida pela autora.

16. Verificada a falta de conveniência de prorrogação de serviço, requisito constante do art. 121, § 3°, “b” do referido Estatuto, o ato de prorrogação por tempo de serviço e o de licenciamento são atos discricionários da Administração, cuja natureza jurídica é assentada no mérito administrativo, onde se observa os critérios de conveniência e oportunidade.

17. Inexiste a ilegalidade apontada no ato de licenciamento, pois realizado de forma regular, nos exatos termos da lei, sob os critérios de conveniência e oportunidade inerentes ao ato administrativo, tendo cumprido a Administração Militar todas as formalidades exigidas antes de licenciar o militar. Precedentes.

18. Em relação ao pedido de permanência em moradia custeado pela Aeronáutica, igualmente não merece cabimento, uma vez que não faz mais parte dos quadros no Comando da Aeronáutica, não mais possui o direito de permanecer no Próprio Nacional Residencial -PNR.

19. Os atos de licenciamento dos militares, como também os de prorrogação do tempo de serviço, são atos discricionários da Administração Militar, editados de acordo com o interesse de cada Força, não cabendo ao Judiciário analisar o seu mérito a pretexto de verificar a conveniência e oportunidade, em assim sendo, não merece reforma a sentença, devendo ser mantida, nos termos em que proferida.

20. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000392-06.2014.4.03.6118

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ERIKA STANCOLOVICHE VEIGA BRANGIONI

Advogado do(a) APELANTE: HUGO VALLE DOS SANTOS SILVA - SP181110-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000392-06.2014.4.03.6118

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ERIKA STANCOLOVICHE VEIGA BRANGIONI

Advogado do(a) APELANTE: HUGO VALLE DOS SANTOS SILVA - SP181789-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação da autora nos autos de ação de rito ordinário proposta com o fito de reintegração aos quadros da Aeronáutica no posto que ocupavam, com todas as prerrogativas inerentes ao posto assim como a manutenção de sua moradia em imóvel custeado pela ré denominado Próprio Nacional Residencial – PNR, onde atualmente reside.

A sentença entendeu ser improcedente o pedido em razão da conclusão da Sindicância ter apurado que a autora “não acatou a determinação da Coordenadora Pedagógica do Curso de Inglês de seguir o estabelecido na Chave de Correção da avaliação”, bem como não cumpriu o determinado no Plano de Avaliação da EEAR e as orientações da Coordenadora Pedagógica do Curso de Inglês, cometendo transgressão disciplinar estabelecida no item 5, art. 10, do Regulamenta Disciplinar da Aeronáutica. Destaca o Magistrado que “todos os militares da turma da autora (turma QOCON 2011) iniciaram a carreira como praça especial, ou seja, Aspirante -a -Oficial, e por serem de quadro de oficiais temporários, a permanência na ativa está preestabelecida pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos de um ano”.

A apelante sustenta em razões, em síntese, que não obstante a previsão infraconstitucional da discricionariedade da Administração Pública para a prorrogação e estabilidade da apelante, o ato administrativo prévio, que culminou com o afastamento da apelante da caserna, está eivado de nulidade, uma vez que, foi exímia funcionária pública, a Administração Militar valendo-se de provas, a necessidade ou oportunidade do seu afastamento, essencial à validade do próprio procedimento, ferindo, assim, os princípios da legalidade e revelando existência de abuso e de desvio de poder.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000392-06.2014.4.03.6118

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ERIKA STANCOLOVICHE VEIGA BRANGIONI

Advogado do(a) APELANTE: HUGO VALLE DOS SANTOS SILVA - SP181789-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, aduz a apelante que foi aprovada em concurso público em 2011 para o cargo de 2° Tenente do Quadro de Oficiais Convocados para o Magistério da Aeronáutica e após seis meses, foi promovida ao Posto de Segundo Tenente da Aeronáutica. Afirma que prestou serviços na Divisão de Ensino da EEAR e que, em virtude de ter organizado vários eventos, recebeu elogios do Comando da Aeronáutica. Entretanto, em razão do seu destaque no desenvolvimento das atividades daquele departamento foi vítima de perseguição, humilhação e assédio moral de alguns superiores hierárquicos.

Narra que foi instaurada sindicância em razão de denúncia anônima, para apurar supostos desvios de procedimento ocorridos na avaliação da disciplina que lecionava Inglês Técnico de Suprimento. Relata que, em razão de tais acontecimentos foi submetida a tratamento psiquiátrico, pois portadora de sintomas de revivência, anestesia psíquica, processo de excitação e esgotamento emocional, com baixa capacidade laboral. Ressalva durante a sindicância assim como no Processo Administrativo Disciplinar, estava comprometida psicologicamente e o indeferimento do seu pedido de reengajamento de forma desmotivada causou-lhe graves danos morais e patrimoniais.

Na hipótese, a apelante ingressou no serviço militar de forma voluntária, tendo sido incluída no estado efetivo do Comando do Exército, porém sem estabilidade. Nestes casos os militares pertencem ao círculo de praças, ou de oficiais, que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público, porém, no caso dos oficiais egressos dos quadros complementares, técnicos, engenheiros, médicos, etc., que devido a normas condicionantes específicas para o prosseguimento na carreira e referentes à permanência ou não no serviço ativo, a estabilidade do oficial ou praça será adquirida somente após o cumprimento destas condições estabelecidas pelas normas de cada Força.

Por conseguinte, o praça não estabilizado será efetivo desde o momento de seu ingresso na respectiva Força Armada para exercer cargo de provimento efetivo ao qual foi aprovado mediante a realização de concurso público, porém só alcançará a estabilidade após dez anos ou mais de serviço militar.

Não há confundir efetividade com estabilidade porque aquela é uma característica do provimento do cargo e esta é um atributo pessoal do ocupante do cargo ligado à possibilidade de permanência no serviço militar, adquirido após a satisfação das condições de seu exercício. A efetividade e a estabilidade são institutos jurídicos distintos, sendo que a natureza de um não pode ser confundida com a de outro.

A CF assegura estabilidade aos servidores públicos civis após 3 anos de efetivo exercício no cargo (artigo 41), enquanto relega para a lei a fixação das condições para aquisição de estabilidade para os militares. Portanto, o militar que não goza de estabilidade, pode ser licenciado do serviço nos casos previstos em lei, dentre eles por motivo de conveniência da Administração. No caso do militar concursado (situação diferente da do militar temporário), para que esta conveniência não se torne arbitrariedade e infrinja os princípios da impessoalidade e da isonomia é preciso que o ato seja motivado.

No caso dos autos, a parte apelante afirma que seu desligamento se deu razão da Sindicância e do PAD contra si interpostos para a averiguação de supostas irregularidades no ensino de disciplina de Inglês, conforme consta da Solução de Sindicância “(...) veriflca-se, pelas conclusões e provas produzidas, que a 2° Ten QOCON MIM ERIKA STANCOLOVICHE VEIGA praticou, em tese, transgressão disciplinar por não cumprir as determinações contidas no Plano de Avaliações da CEAR Manual Comando da Aeronáutica 37-139, aprovado pelo Diretor -Geral de Ensino d Aeronáutica, bem as orientações da Coordenadora Pedagógica do Curso de Inglês”. (86942333 - Pág. 10/segs.)

Através da leitura da Informação No 13/AJUR/2014 (86942335 - Pág. 98) trazidas pelo Comando da Aeronáutica acerca da demanda discutida nestes autos, esclarece a Administração Militar que “a autora desempenhou as atividades que competem à oficiais da Aeronáutica e foi licenciada "ex offficio" e excluída do serviço ativo por conclusão de tempo de serviço, de acordo com o item II e letra "a" do art. 121 do Lei n°6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), conforme Portaria IV COMAR n° 247/A-1, de l6de outubro de 2013, publicado no Boletim Interno da Escola de Especialistas de Aeronáutica de 5 de novembro de 2013”. (86942335 - Pág. 101)

Acrescenta ainda nas Informações prestadas, que a litigante, ainda na condição de oficial da ativa, ingressou com a ação n° 0001664-69.2013.4.03.6118 na 1° Vara Federal de Guaratinguetá/SP visando a suspensão da Sindicância então instaurada. O Procedimento Administrativo teve como objetivo apurar denúncia anônima endereçada ao Comandante da Escola de Especialistas de Aeronáutica e relacionava-se à forma com que a militar avaliava os alunos na disciplina de língua inglesa que ministrava no Curso de Formação de Sargentos da especialidade de Suprimento Técnico. Afirma que da análise dos fatos, verificou- se que em tese, a 2° Ten ÉRIKA STANCOLOVICI-IE VEIGA, teria praticado transgressão disciplinar, sendo instaurado o competente Processo Administrativo para apurar a conduta da militar. O processo administrativo em questão conclui que a oficial praticou transgressão disciplinar e lhe foi imputada quatro dias de detenção. (86942335 - Pág. 101)

Informa, ainda, o Comando da Aeronáutica que a autora impetrou Mandado de Segurança na 13° Vara Federal de São Paulo Capital, processo n° 000l544-26.2013.4.03.6118, em face do Comandante do Quarto Comando Aéreo Regional, através do qual pretende suspender o ato de alteração de classificação e exclusão na convocação de Oficiais da Reserva de 2° Classe Convocados, turma 2013, pois pretende ingressar no Quadro de Oficiais da Reserva de 2° Classe Convocados (QOCon) na vaga destinada ao magistério de língua portuguesa.

Acresce, ao fim, o documento, que em decorrência do licenciamento e exclusão do serviço ativo, a presente autora foi comunicada quanto à necessidade de desocupar o Próprio Nacional Residencial (PNR). Tendo em vista que, a litigante não desocupou o PNR, a Administração Militar comunicou o fato à Advocacia Geral da União que ingressou com ação visando reintegração de posse, processo no 0000309-87.2014.4.03.6118, em trâmite na 1° Vara Federal de Guaratinguetá/SP. (86942335 - Pág. 102)

Entretanto, em que pesem as alegações da parte apelante, se infere que o licenciamento não se deu em razão dos fatos apurados no PAD, e sim em razão da conclusão do prazo de tempo de serviço a contar de 27/10/2013, conforme expressamente consta da Portaria IV COMAR n° 247/A -I, de 16 de outubro de 2013. (86942333 - Pág. 64)

Assim, deixou a apelante de comprovar nos autos os fatos alegados acerca do seu licenciamento, quanto à perseguição de superiores hierárquicos ou outros fatores conspiratórios que causaram o licenciamento, tanto que foi devidamente punida com relação aos fatos apurados do PAD com quatro dias de detenção, não havendo se falar em ilegalidade ou irregularidade do ato de licenciamento.

Nessa esteira, restou demonstrado que a Administração Militar ao proceder ao licenciamento da autora, o fez com fundamento na legislação castrense, nos termos da Lei 6.880/80, na medida em que o vínculo que a autora estabelecia com a instituição era não estável e, portanto, o licenciamento “ex officio” se deu em observância ao princípio da legalidade sob critério de conveniência da Administração, na forma do art. 121, § 3°, alínea “b”, do Estatuto Castrense, verbis:

“Art. 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua:

I - a pedido; e

II - ex officio .

(...)

§ 3° O licenciamento ex oficio será feito na forma da legislação que trata do serviço militar e dos regulamentos específicos de cada Força Armada:

b) por conveniência do serviço; e

c) a bem da disciplina.”

Dessa forma, deve ser afastada a apontada ilegalidade do ato de licenciamento, eis que deixou de comprovar a apelante que o licenciamento de ofício foi motivado por suas supostas transgressões disciplinares. Em nenhum momento foi declarado pela Administração que o fundamento do licenciamento teria sido os fatos motivadores da Sindicância ou do PAD. Muito menos restou evidenciada a perseguição sofrida pela autora.

Verificada a falta de conveniência de prorrogação de serviço, requisito constante do art. 121, § 3°, “b” do referido Estatuto, o ato de prorrogação por tempo de serviço e o de licenciamento são atos discricionários da Administração, cuja natureza jurídica é assentada no mérito administrativo, onde se observa os critérios de conveniência e oportunidade.

Em relação ao pedido de permanência em moradia custeado pela Aeronáutica, igualmente não merece cabimento, uma vez que não faz mais parte dos quadros no Comando da Aeronáutica, não mais possui o direito de permanecer no Próprio Nacional Residencial -PNR.

Inexiste a ilegalidade apontada no ato de licenciamento, pois realizado de forma regular, nos exatos termos da lei, sob os critérios de conveniência e oportunidade inerentes ao ato administrativo, tendo cumprido a Administração Militar todas as formalidades exigidas antes de licenciar o militar.

Em casos análogos, tem julgado no mesmo sentido as turmas recursais desta E. 3a Corte Regional, vejamos:

“PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - ADMINISTRATIVO - MILITAR - LICENCIAMENTO - PORTARIA No 22/96 - IRRETROATIVIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.

I - A legislação prevê que o licenciamento pode ser concedido por conveniência da Administração, critério atrelado à discricionariedade administrativa. Tratando-se de militar sem direito à estabilidade, assegurada somente àqueles com 10 (dez) anos de efetivo serviço, para que a conveniência não seja transmutada em arbitrariedade e infrinja os princípios da impessoalidade e da isonomia é preciso que o ato de licenciamento seja motivado.

II - O licenciamento do apelante encontrou motivo no fato de não ter obtido classificação/pontuação suficiente para o Curso de Especialização (C-Espc) ou para o reengajamento durante o ano de 1996.

III - Conquanto tenha sido aprovado no concurso para praça em 1993, os critérios e requisitos para a promoção na carreira, o reengajamento ou para a indicação para o Curso de Especialização (C-Espc) são aqueles indicados no ato administrativo vigente à época da avaliação. Assim, ao se submeter a avaliação no ano de 1996, o militar estava vinculado aos requisitos constantes na Portaria no 22/96 do Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

IV - Não há que se falar em direito adquirido porque o militar não havia incorporado os critérios de progressão em seu patrimônio jurídico, eis que ainda não os havia implementado. Também não se trata de irretroatividade da norma, pois a portaria foi editada antes da avaliação.

V - Inocorrência de exorbitância de poder regulamentar, já que a Lei no 6.880/80 (art. 59, p.u.) confere o planejamento da carreira aos Ministérios correspondentes, o que retira a necessidade de lei formal sobre o tema.

VI - Apelação improvida.

(TRF 3a Região, QUINTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 946730 - 0000010-50.2003.4.03.6004, Rel. JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, julgado em 27/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/03/2017)”

Destarte, nos termos sobreditos, os atos de licenciamento dos militares, como também os de prorrogação do tempo de serviço, são atos discricionários da Administração Militar, editados de acordo com o interesse de cada Força, não cabendo ao Judiciário analisar o seu mérito a pretexto de verificar a conveniência e oportunidade, em assim sendo, não merece reforma a sentença, devendo ser mantida, nos termos em que proferida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. EFETIVIDADE. ESTABILIDADE. SINDICÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO “EX OFFICIO”. PERSEGUIÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO REALIZADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONCLUSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DISCRICIONARIEDADE. CRITÉRIOS DO ART. 121, §3o, ALÍNEA B, DA LEI 6.880/80. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Inicialmente, aduz a apelante que foi aprovada em concurso público em 2011 para o cargo de 2° Tenente do Quadro de Oficiais Convocados para o Magistério da Aeronáutica e após seis meses, foi promovida ao Posto de Segundo Tenente da Aeronáutica. Afirma que prestou serviços na Divisão de Ensino da EEAR e que, em virtude de ter organizado vários eventos, recebeu elogios do Comando da Aeronáutica. Entretanto, em razão do seu destaque no desenvolvimento das atividades daquele departamento foi vítima de perseguição, humilhação e assédio moral de alguns superiores hierárquicos.

2. Narra que foi instaurada sindicância em razão de denúncia anônima, para apurar supostos desvios de procedimento ocorridos na avaliação da disciplina que lecionava Inglês Técnico de Suprimento. Relata que, em razão de tais acontecimentos foi submetida a tratamento psiquiátrico, pois portadora de sintomas de revivência, anestesia psíquica, processo de excitação e esgotamento emocional, com baixa capacidade laboral. Ressalva durante a sindicância assim como no Processo Administrativo Disciplinar, estava comprometida psicologicamente e o indeferimento do seu pedido de reengajamento de forma desmotivada causou-lhe graves danos morais e patrimoniais.

3. Na hipótese, a apelante ingressou no serviço militar de forma voluntária, tendo sido incluída no estado efetivo do Comando do Exército, porém sem estabilidade. Nestes casos os militares pertencem ao círculo de praças, ou de oficiais, que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público, porém, no caso dos oficiais egressos dos quadros complementares, técnicos, engenheiros, médicos, etc., que devido a normas condicionantes específicas para o prosseguimento na carreira e referentes à permanência ou não no serviço ativo, a estabilidade do oficial ou praça será adquirida somente após o cumprimento destas condições estabelecidas pelas normas de cada Força.

4. O praça não estabilizado será efetivo desde o momento de seu ingresso na respectiva Força Armada para exercer cargo de provimento efetivo ao qual foi aprovado mediante a realização de concurso público, porém só alcançará a estabilidade após dez anos ou mais de serviço militar.

5. Não há confundir efetividade com estabilidade porque aquela é uma característica do provimento do cargo e esta é um atributo pessoal do ocupante do cargo ligado à possibilidade de permanência no serviço militar, adquirido após a satisfação das condições de seu exercício. A efetividade e a estabilidade são institutos jurídicos distintos, sendo que a natureza de um não pode ser confundida com a de outro.

6. A CF assegura estabilidade aos servidores públicos civis após 3 anos de efetivo exercício no cargo (artigo 41), enquanto relega para a lei a fixação das condições para aquisição de estabilidade para os militares. Portanto, o militar que não goza de estabilidade, pode ser licenciado do serviço nos casos previstos em lei, dentre eles por motivo de conveniência da Administração. No caso do militar concursado (situação diferente da do militar temporário), para que esta conveniência não se torne arbitrariedade e infrinja os princípios da impessoalidade e da isonomia é preciso que o ato seja motivado.

7. No caso dos autos, a parte apelante afirma que seu desligamento se deu razão da Sindicância e do PAD contra si interpostos para a averiguação de supostas irregularidades no ensino de disciplina de Inglês, conforme consta da Solução de Sindicância “(...) veriflca-se, pelas conclusões e provas produzidas, que a 2° Ten QOCON MIM ERIKA STANCOLOVICHE VEIGA praticou, em tese, transgressão disciplinar por não cumprir as determinações contidas no Plano de Avaliações da CEAR Manual Comando da Aeronáutica 37-139, aprovado pelo Diretor -Geral de Ensino d Aeronáutica, bem as orientações da Coordenadora Pedagógica do Curso de Inglês”. (86942333 - Pág. 10/segs.)

8. Através da leitura da Informação No 13/AJUR/2014 (86942335 - Pág. 98) trazidas pelo Comando da Aeronáutica acerca da demanda discutida nestes autos, esclarece a Administração Militar que “a autora desempenhou as atividades que competem à oficiais da Aeronáutica e foi licenciada "ex offficio" e excluída do serviço ativo por conclusão de tempo de serviço, de acordo com o item II e letra "a" do art. 121 do Lei n°6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), conforme Portaria IV COMAR n° 247/A-1, de l6de outubro de 2013, publicado no Boletim Interno da Escola de Especialistas de Aeronáutica de 5 de novembro de 2013”. (86942335 - Pág. 101)

9. Acrescenta ainda nas Informações prestadas, que a litigante, ainda na condição de oficial da ativa, ingressou com a ação n° 0001664-69.2013.4.03.6118 na 1° Vara Federal de Guaratinguetá/SP visando a suspensão da Sindicância então instaurada. O Procedimento Administrativo teve como objetivo apurar denúncia anônima endereçada ao Comandante da Escola de Especialistas de Aeronáutica e relacionava-se à forma com que a militar avaliava os alunos na disciplina de língua inglesa que ministrava no Curso de Formação de Sargentos da especialidade de Suprimento Técnico. Afirma que da análise dos fatos, verificou- se que em tese, a 2° Ten ÉRIKA STANCOLOVICHE VEIGA, teria praticado transgressão disciplinar, sendo instaurado o competente Processo Administrativo para apurar a conduta da militar. O processo administrativo em questão conclui que a oficial praticou transgressão disciplinar e lhe foi imputada quatro dias de detenção. (86942335 - Pág. 101)

10. Informa, ainda, o Comando da Aeronáutica que a autora impetrou Mandado de Segurança na 13° Vara Federal de São Paulo Capital, processo n° 000l544-26.2013.4.03.6118, em face do Comandante do Quarto Comando Aéreo Regional, através do qual pretende suspender o ato de alteração de classificação e exclusão na convocação de Oficiais da Reserva de 2° Classe Convocados, turma 2013, pois pretende ingressar no Quadro de Oficiais da Reserva de 2° Classe Convocados (QOCon) na vaga destinada ao magistério de língua portuguesa.

11. Acresce, ao fim, o documento, que em decorrência do licenciamento e exclusão do serviço ativo, a presente autora foi comunicada quanto à necessidade de desocupar o Próprio Nacional Residencial (PNR). Tendo em vista que, a litigante não desocupou o PNR, a Administração Militar comunicou o fato à Advocacia Geral da União que ingressou com ação visando reintegração de posse, processo no 0000309-87.2014.4.03.6118, em trâmite na 1° Vara Federal de Guaratinguetá/SP. (86942335 - Pág. 102)

12. Entretanto, em que pesem as alegações da parte apelante, se infere que o licenciamento não se deu em razão dos fatos apurados no PAD, e sim em razão da conclusão do prazo de tempo de serviço a contar de 27/10/2013, conforme expressamente consta da Portaria IV COMAR n° 247/A -I, de 16 de outubro de 2013. (86942333 - Pág. 64)

13. Assim, deixou a apelante de comprovar nos autos os fatos alegados acerca do seu licenciamento, quanto à perseguição de superiores hierárquicos ou outros fatores conspiratórios que causaram o licenciamento, tanto que foi devidamente punida com relação aos fatos apurados do PAD com quatro dias de detenção, não havendo se falar em ilegalidade ou irregularidade do ato de licenciamento.

14. Restou demonstrado que a Administração Militar ao proceder ao licenciamento da autora, o fez com fundamento na legislação castrense, nos termos da Lei 6.880/80, na medida em que o vínculo que a autora estabelecia com a instituição era não estável e, portanto, o licenciamento “ex officio” se deu em observância ao princípio da legalidade sob critério de conveniência da Administração, na forma do art. 121, § 3°, alínea “b”, do Estatuto Castrense.

15. Deve ser afastada a apontada ilegalidade do ato de licenciamento, eis que deixou de comprovar a apelante que o licenciamento de ofício foi motivado por suas supostas transgressões disciplinares. Em nenhum momento foi declarado pela Administração que o fundamento do licenciamento teria sido os fatos motivadores da Sindicância ou do PAD. Muito menos restou evidenciada a perseguição sofrida pela autora.

16. Verificada a falta de conveniência de prorrogação de serviço, requisito constante do art. 121, § 3°, “b” do referido Estatuto, o ato de prorrogação por tempo de serviço e o de licenciamento são atos discricionários da Administração, cuja natureza jurídica é assentada no mérito administrativo, onde se observa os critérios de conveniência e oportunidade.

17. Inexiste a ilegalidade apontada no ato de licenciamento, pois realizado de forma regular, nos exatos termos da lei, sob os critérios de conveniência e oportunidade inerentes ao ato administrativo, tendo cumprido a Administração Militar todas as formalidades exigidas antes de licenciar o militar. Precedentes.

18. Em relação ao pedido de permanência em moradia custeado pela Aeronáutica, igualmente não merece cabimento, uma vez que não faz mais parte dos quadros no Comando da Aeronáutica, não mais possui o direito de permanecer no Próprio Nacional Residencial -PNR.

19. Os atos de licenciamento dos militares, como também os de prorrogação do tempo de serviço, são atos discricionários da Administração Militar, editados de acordo com o interesse de cada Força, não cabendo ao Judiciário analisar o seu mérito a pretexto de verificar a conveniência e oportunidade, em assim sendo, não merece reforma a sentença, devendo ser mantida, nos termos em que proferida.

20. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.